Tribunal: STF
Processo: RHC 100808
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
FLAGRANTE – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – VEDAÇÃO À LIBERDADE – ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/06 – INCONSTITUCIONALIDADE. O Plenário declarou a inconstitucionalidade da cláusula, contida no artigo 44 da Lei nº 11.343/06, vedadora da liberdade provisória – Habeas Corpus nº 104.339/SP, relator ministro Gilmar Mendes.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação não respalda, por si só, a prisão preventiva.



    CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Uma vez revelado o excesso de prazo da preventiva, impõe-se a concessão de ordem.